Tribunal: TJDFT
Processo: 0726613-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0726613-49.2020.8.07.0000 Agravante(s) PAPILLON HOTEL E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA Agravado(s) ELDA MARIA NOUSA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Papillon Hotel e Administração de Imóveis Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo ajuizada por Elda Maria Nousa (processo n. 0715877-66.2020.8.07.0001), condicionou a expedição de mandado de desocupação de imóvel objeto de locação à prestação de caução, pela autora, ora agravante, em valor equivalente a três meses de aluguel. Em suas razões recursais (ID 18100897), o agravante aduz, em suma, que seria permitido o caucionamento da própria dívida do locatário para expedição de mandado de desocupação de imóvel objeto de contrato de locação. Assevera, ainda, que seria possível o oferecimento do próprio imóvel em substituição à garantia prevista no art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/91. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Assinala que estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que autorizaria a antecipação da tutela recursal com a finalidade de “que seja deferido o cumprimento da liminar de despejo mediante a retenção, em caso de pagamento pela Agravada, da quantia equivalente a três meses de aluguéis à título de caução”. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, nos termos anteriormente declinados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 18100901). Decisão desta Relatoria deferiu a medida liminar vindicada (ID 18145749). Sem contraminuta (ID 21502306). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, da detida análise do feito, verifica-se a superveniência de sentença nos autos originários (processo n. 0715877-66.2020.8.07.0001), que extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC. O dispositivo da citada sentença (ID origem 74311224) foi assim redigido: “ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da lide, julgo procedentes os pedidos (CPC, artigo 487, inciso I). Diante da mora da ré-locatária, imprimo termo ao contrato de locação não residencial "sub judice". Decreto, por conseguinte, o despejo da ré do imóvel discriminado às fls. 02 da inicial, assinando-lhe, contudo, prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação pessoal, para desocupação voluntária (Lei n.o 8.245/91, artigo 63, § 1.o, alínea "b"). Condeno a ré a pagar ao autor os alugueres e acessórios da locação, quais sejam, encargos condominiais ordinários e prestações do IPTU/TLP, inadimplidos, conforme discriminados no id 62988249, e, “ex vi legis”, aqueles que se vencerem e restarem inadimplidos até a data da desocupação do imóvel em tela, acrescidos de correção monetária, segundo índices sufragados pelo TJDFT, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, todos computados a partir da data dos respectivos vencimentos, sem prejuízo da multa à razão de 2% (dois por cento) do valor do débito estipulada no contrato "sub judice". Do produto apurado, contudo, deverão ser descontados R$ 1.579,71, apenas corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde a data do pagamento pela ré. Arcará a ré com custas processuais e honorários advocatícios do patrono constituído pelo autor, os quais foram fixados pelas partes, conforme estipulação contida na locação em apreço, em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação. P.R.I..” Destarte, em razão da superveniência de sentença, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora